Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. REGIME DE PENA. PRISÃO CAUTELAR. CÔMPUTO DO PERÍODO PRESO PARA FINS DE DETRAÇÃO DA PENA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, III, e 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
3. Não há que se falar em legítima defesa quando ausente contra o agressor prévia agressão injusta, atual ou iminente ou, mesmo quando presente essa hipótese, o agressor não atue com a devida proporcionalidade no emprego de meios defensivos.
4. Nos termos do § 3o, do art. 33, do Código Penal “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o julgador “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59 do CP).
5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o cômputo do período em que o réu tenha ficado preso cautelarmente, ou mesmo submetido à monitoração eletrônica com restrição de recolhimento domiciliar, para fins de detração da pena
6. Negou-se provimento ao recurso.